Tribunal: STF
Processo: MS 39267
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por João Ricardo Cavalcanti Travassos.



    Originalmente, o writ foi protocolado em 27 de julho de 2020, diretamente no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em face de ato praticado pela Corregedoria-Geral da Justiça da Paraíba e do Estado da Paraíba, “evidenciado pelo Provimento CGJ/TJPB nº 060/2020, expedido em 13 de abril de 2020”.



    Narra o impetrante ser “tabelião interino da Serventia Extrajudicial do 4º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cartório Travasso desde o ano de 2014, conforme ato do Juízo da Vara de Feitos Especiais de João Pessoa e posterior homologação expressa pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba”.



    Continua a relatar que, em razão da edição do Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça,



    “[a] Corregedoria do TJPB expediu inicialmente um Oficio Circular nº 04/2019/GDC, solicitando informações a todos os interinos (incluindo o impetrante), para preenchimento de dados pessoais e o questionamento sobre vínculo de parentesco com o antigo titular. Em seguida, a autoridade coatora expediu o Provimento CGJ-TJPB nº 060/2020 (Doc. 05). 



    Depreende do ato coator supracitado a prática de ato violador de direito líquido e certo do impetrante, isso porque o Provimento CGJ-TJPB nº 060/2020 não especifica as situações de relação temporal da designação do impetrante, demonstrando que no momento de cumprimento do Provimento nº 77/2018 do CNJ, não será respeitada a modulação temporal prevista pelo próprio CNJ e bem como no limite temporal da Sumula Vinculante nº 13/STF. Trocando em miúdos: houve vilipêndio ao marco temporal firmado pelo Conselho Nacional de Justiça no PAC 0007256-33.2014.2.00.0000 (01/12/2015) e se feriu de morte o direito intertemporal ao se aplicar retroativamente ampla interpretação ao Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF.”.



    Sustenta, assim, “que o presente questionamento judicial não tem como objeto questionar o mérito do Provimento nº 77/2018 do CNJ. A questão ora ventilada não se trata ataque ao Provimento, mas sim da INTERPRETAÇÃO e, principalmente, da APLICAÇÃO a ele dada pela autoridade coatora através do ato coator: o Provimento CGJ-TJPB nº 060/2020”.



    Defende que



    “O combate ao nepotismo criado pelo Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF, assim como a inovação legislativa da majoração de honorários (que visa à valorização da advocacia e à inibição de recursos meramente protelatórios), traz consigo uma pretensão de homenagem à moralidade e à impessoalidade (art. 37, caput, CRFB/88), TODAVIA SUA APLICAÇÃO NÃO PODE ‘VIAJAR RETROATIVAMENTE NO TEMPO’ PARA VILIPENDIAR SITUAÇÕES JURÍDICAS QUE PASSARAM A EXISTIR E A TER VALIDADE E EFICÁCIA EM UMA ORDEM JURÍDICA QUE PERMITIA CRISTALINAMENTE A CONTRATAÇÃO DE PARENTES PARA LABORAREM NOS CARTÓRIOS.



    (...)



    Logo, no presente caso, para se cogitar a existência de nepotismo o grau de parentesco do impetrante deveria ser com um dos magistrados que o designou (Doc. 01) - já que as autoridades nomeantes foram o juiz Romero Feitosa e o Desembargador Marcos Cavalcanti (homologação do ato) -, e não com o tabelião titular. Afinal, este último já estava falecido, sendo, portanto, IMPOSSÍVEL que figure como ‘AUTORIDADE NOMEANTE’, nos termos do Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF.



    (...)



    Concorde-se ou não com a argumentação de que não existe nepotismo post mortem ou com a fixação de marco temporal (01.12.2015) para aplicação da intepretação dada pelo CNJ à Súmula 13/STF, faz-se mister que a Corregedoria-Geral de Justiça tivesse expressado um posicionamento claro e específico acerca da defesa do impetrante em nível administrativo, de modo que, se entender pelo afastamento a despeito da argumentação supra, o ora impetrante pudesse, ao menos, recorrer ao Conselho de Magistratura na forma do art. 92 do Regimento Interno da CGJTJPB. Nem isso fora feito!



    (...)



    Por fim, é imperioso trazer à tona que o próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Consulta Administrativa elaborada no PAC 0007256-33.2014.2.00.0000, firmou, POR UNANIMIDADE, o entendimento de que as revogações das nomeações dos substitutos mais antigos - quando estes possuíssem parentesco com o ex-titular do cartório - deveria ser feita apenas nos casos ocorridos a partir de 01/12/2015 - data em que o CNJ julgou o PCA paradigma.”.



    Requer, ao final, seja concedida a segurança para



    “DETERMINAR, de maneira preventiva, que a autoridade coatora SE ABSTENHA DE PRATICAR QUAISQUER ATOS COM BASE NO PROVIMENTO CGJ-TJPB Nº 060/2020 que impliquem no afastamento do impetrante do exercício das funções de agente delegado interino de serviços extrajudiciais na Serventia Extrajudicial do 4º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cartório Travassos, podendo este Respeitável Juízo determinar quaisquer outras medidas idôneas para a asseguração do direito, na forma da parte final do art. 301, do CPC/15.”.



    Distribuídos os autos ao Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, do TJPB, a liminar foi deferida, em razão do cumprimento dos requisitos necessários, “a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato com base no Provimento CGJ-TJPB nº 060/2020, que implique no afastamento do autor do exercício da função de tabelião interino da Serventia Extrajudicial do 4º Ofício de Notas da Comarca da Capital.” (e-doc. 2, p. 237).



    Em razão das notícias envolvendo outros processos semelhantes que tramitavam no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o impetrante requereu fosse ouvida a Advocacia-Geral da União acerca de eventual interesse da União em ingressar no feito.



    Tendo a União manifestado interesse (e-doc. 3, p. 60), o TJPB declinou de sua competência à Justiça Federal (e-doc. 3, p. 77).



    Por sua vez, recebidos os autos, a 1ª Vara Federal da Paraíba decidiu remetê-los a esta Suprema Corte, tendo em vista que “embora o impetrante, na origem, se insurja contra ato da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, esta tão somente atendeu à determinação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 3, p. 85).



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    In casu, o ato apontado apontado como ilegal e arbitrário foi praticado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, consubstanciado no Provimento CGJ/TJPB nº 060/2020, o qual foi editado “sem respeitar o marco temporal firmado pelo Conselho Nacional de Justiça no PAC 0007256-33.2014.2.00.0000 (01/12/2015) e ferindo de morte o direito intertemporal ao aplicar retroativamente ampla interpretação ao Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF”.



    Dessa forma, não há ato praticado por autoridade coatora que autorize a impetração do writ nesta Suprema Corte.



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ademais, ainda que se pudesse considerar como ato coator o Provimento nº 77/2018, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e, consequentemente, a competência do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não socorre ao impetrante.



    Isso porque o Provimento nº 77/2018, do CNJ é norma que “[d]ispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente”, tratando-se, portanto, de ato normativo, com alcance genérico. 



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da resolução, por si só, não autoriza a conclusão de que essa norma se caracteriza por ser um ato “de efeitos concretos” e não um ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições.



    Com efeito, o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica do Provimento nº 77/2018. Esse, aliás, o objeto de súmula deste Supremo Tribunal:



    “Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”



    Efetivamente, seria de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, norma com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELA LEI N. 11.950/2009. MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS nº 28.108/DF-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA N. 177. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais e abstratas. 2. A portaria impugnada neste writ produz efeitos análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado de segurança [Súmula n. 266 desta Corte]. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.250/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/3/10).



    Em casos semelhantes ao destes autos, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes, no MS nº 39.270 (DJe de 29/6/23) e no MS 39.165 (DJe de 18/5/23).



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal de origem para que decida como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente